Tribunal: CARF
Processo: 10886.000620/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000620/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SONIA SILVA DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO TOTALMENTE COMPROMETIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA
DECISÃO JUDICIAL.
Não se entendendo pela perda de objeto do recurso voluntário totalmente
comprometido por decisão judicial com trânsito em julgado, impõe-se a
procedência do recurso em razão da prevalência da revisão do lançamento
comandada na decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 185/198) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 163/170) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento n°
2008/774584002400590 (e-fls. 20/25) referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2007, por omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista
(19960000000001237) e de ação da Justiça Federal (00200604020022702, ação originária:
000199970000333175). O lançamento foi cientificado em 18/09/2009 (e-fls. 19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000620/2010-64
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.000620/2010-64

Na impugnação (e-fls. 02/03), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
(b) Omissão de rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 163/170):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS AUFERIDOS. NÃO SUJEIÇÃO AO AJUSTE ANUAL. ÔNUS DA
PROVA.
Compete à contribuinte o ônus da prova de que os rendimentos auferidos em
decorrência de processo judicial não se sujeitam ao ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACÀO TRABALHISTA. AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção na apuração da omissão de
rendimentos efetuada nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
No que concerne à omissão de rendimentos de R$ 31.771,00 recebidos, por meio da
Caixa Econômica Federal, em decorrência de decisão da Justiça Federal, cabe esclarecer
que tratam-se rendimentos tributáveis que assim deixaram de ser considerados no
cálculo do ajuste anual pela contribuinte, por meio da declaração apresentada, não sendo
suficiente para descaracterizar a infração a simples alegação de que se referem à ação de
FGTS e que os valores foram informados na condição de rendimentos tributados
exclusivamente na fonte ou isentos.
A contribuinte foi intimada, por solicitação desta instância de julgamento, a apresentar
documentos que comprovassem que os valores acima referidos correspondiam a verbas
de FGTS recebidos em decorrência de decisão da Justiça Federal (fls. 30 e 154/155).
Em atendimento, a interessada apresentou os documentos de fls. 156/157, não havendo
nos mesmos indicação alguma de que os rendimentos auferidos por meio do precatório
à fl. 157 seriam isentos ou de tributação exclusiva/definitiva, devendo-se, portanto,
manter o lançamento fiscal correspondente, ressaltando-se que, uma vez efetuada a
constituição do crédito tributário, cabe à parte interessada, que com ele não concordar,
apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, sob pena de preclusão, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
Relativamente à omissão de rendimentos decorrentes da reclamatória trabalhista (RT
1237/1996) movida contra o Banco do Brasil, no valor de R$ 471.972,30, a impugnante
alega que o IRRF foi de R$ 86.954,06 mais R$ 9.097,14 e que lançou os valores como
de tributação definitiva.
(...)
A tributação dos rendimentos havidos acumuladamente, incluídos os juros de mora
incidente sobre verbas tributáveis, por seu turno, está assim disciplinada nos arts. 56 e
85 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999: (...)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.000620/2010-64

Das verbas recebidas pela contribuinte há que se reconhecer como isentas as relativas ao
FGTS e às férias proporcionais, discriminadas nas planilhas de fls. 130, 132 e 134/136.
Por outro lado, não se reconhece como isentas as verbas referentes a licenças prêmio e
férias integrais, uma vez que a autuada não trouxe nenhuma prova de que as diferenças
recebidas correspondem a licenças prêmios e férias integrais não gozadas, ou ferias
pagas em dobro, e um terço previsto no art. 7° inciso XVII da Constituição Federal,
agregado a pagamento de férias - vencidas e não gozadas -, recebidos em pecúnia. por
ocasião da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
As verbas relativas ao 13o salário, por se tratarem de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva, serão apartadas e tributadas a parte.
Fixados esses conceitos, passa-se à análise concreta da documentação acostada aos
autos.
O Acórdão foi cientificado em 20/06/2014 (e-fls. 171/174) e o recurso voluntário
(e-fls. 185/198) interposto em 17/07/2014 (e-fls. 185), em síntese, alegando:
(a) Primeiro erro de direito da decisão recorrida. O lançamento é materialmente
nulo por ter sido apurado com base em valores globais e sem afastar a
incidência do imposto sobre juros moratórios recebidos em virtude de
reclamatória trabalhista (REsp n° 1.227.133; e RICARF, art 62-A). Logo,
houve falha no critério material de apuração do tributo.
(b) Segundo erro de direito da decisão recorrida. O lançamento não observou o
art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1998, incluído pela Lei n° 12.350, de 2010, bem
como os arts. 1° e 2° da IN RFB n° 1.127, de 2011, a conferir regularidade e
legalidade à apuração mês a mês do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Logo, não tendo havido decisão definitiva, a nova lei deve
ser aplicada (CTN, art. 106, II), sendo a decisão recorrida, se não nula, a
merecer reforma.
(c) Processo da Justiça Federal. Os valores recebidos na ação movida contra a
União não são tributáveis por se tratar de repetição de indébito de imposto de
renda, inexigível por ter incidido sobre contribuição previdenciária. A
solicitação fiscal para comprovar a origem do valor recebido não foi precisa
sobre quais documentos deveriam ser apresentados, a violar a ampla defesa e
o contraditório. Logo, a contribuinte foi surpreendida pela consideração da
decisão recorrida de a documentação não ter comprovado a origem dos
valores. Ainda não é possível apresentar os documentos, pois há que se
desarquivar o processo judicial. Contudo, não se pode ir contra a realidade
dos fatos, pois o recebimento envolve valores não passíveis de tributação, não
podendo o julgador se prender a aspectos meramente formais.
Memorando do órgão preparador (e-fls. 209/210) encaminha aos autos
documentos referentes à Ação Judicial no 5059823-26.2014.4.04-7000/PR a ter por objeto o
presente processo administrativo fiscal (e-fls. 213/252).
Acompanhada dos documentos de e-fls. 256/259, a Procuradoria da Fazenda
Nacional comunica decisão judicial definitiva condenando a União (e-fls. 255):
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.000620/2010-64

1) a revisar o lançamento fiscal objeto da Notificação de Lançamento n°
2008/774584002400590, afastando a incidência do imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de a título de férias indenizadas, terço constitucional de férias e juros
de mora, nos autos de Reclamatória Trabalhista n° 1237/1996, da 1a Vara do Trabalho
de São José dos Pinhais, bem como, quanto aos valores recebidos pela autora a título de
repetição de indébito nos autos de n° 1999.70.00.033317-5, da 2a Vara Federal de
Curitiba
2) a revisar o lançamento fiscal objeto da Notificação de Lançamento n°
2008/774584002400590, de modo a promover o recálculo do imposto de renda relativo
às verbas devidas à autora na Reclamatória Trabalhista n° 1237/1996, da 1a Vara do
Trabalho de São José dos Pinhais, com a distribuição dos respectivos títulos nos meses
em que efetivamente devidos e aferição mês a mês, levando-se em conta as alíquotas e
faixas de tributação da época, com a devida consideração dos reflexos nos respectivos
ajustes anuais, e com a aplicação dos índices de correção monetária delineados no
julgado.
Memorando do órgão preparador (e-fls. 269) encaminha Informação Fiscal
referente à Ação Judicial no 5051878-90.2011-404.7000/PR (e-fls. 262/266).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/06/2014 (e-fls. 171/174), o recurso
interposto em 17/07/2014 (e-fls. 185) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Após a interposição do recurso voluntário, o órgão preparador carreou aos autos
Memorandos a informar que o contribuinte ingressou com a Ação Judicial no 5059823-
26.2014.4.04-7000/PR, cujo objeto foi descrito no relatório da sentença judicial nos seguintes
termos (e-fls. 215):
Trata-se de ação ordinária ajuizada por SÔNIA SILVA DE RESENDE em face da
União - Fazenda Nacional, por meio da qual requer a declaração de nulidade da
Notificação de Lançamento n° 2008/774584002400590 e de inexigibilidade dos débitos
fiscais objeto do referido lançamento, bem como, que sejam declaradas isentas e não-
tributáveis pelo imposto de renda, as seguintes verbas recebidas em sede de
reclamatória trabalhista: juros de mora, férias indenizadas e respectivo terço
constitucional.
Requer, ainda, seja refeito o cálculo do imposto de renda, em razão de que fora apurado
com base no montante total acumulado, não observando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias dos rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista 1237/1996, da
1a Vara do Trabalho de São José dos Pinhais (regime de competência ou "mês a mês").
Também aponta a indevida incidência do imposto de renda sobre valor não tributável,
recebido a título de repetição do indébito no Processo n° 1999.70.00.033317-5, da 2a
Vara Federa) de Curitiba, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária ajuizada em face da União, na qual a autora obteve o direito de restituir
valores pagos a maior a título de imposto de renda que incidiram sobre sua
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.000620/2010-64

complementação de aposentadoria paga pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil – PREVI.
Narra a autora, que em 15/03/2010, em procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao Ano-calendário 2007
Exercício 2008, entregue em 29/04/2008, a Receita Federal do Brasil lavrou a
Notificação de Lançamento n° 2008/774584002400590, na qual apurou R$ 128.414,07
(cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e sete centavos) de imposto
suplementar, R$ 96.310,55 (noventa e seis mil, trezentos e dez reais e cinquenta e cinco
centavos) de multa de oficio, R$ 25.811.22 (vinte e cinco mil, oitocentos e onze reais e
vinte e dois centavos) de juros de mora, totalizando crédito tributário na importância de
R$ 250.535,84 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), atualizada até 31/03/2010.
A aludida notificação teria origem em dois fatos: a) omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e; b) omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da justiça federal.
A ação trabalhista a que se refere a Notificação de Lançamento é a Reclamatória
Trabalhista 1237/1996, movida em face do Banco do Brasil e que teve trâmite na Ia
Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, na qual a autora pleiteou, entre outras verbas,
horas extras e seus reflexos, como FGTS, férias indenizadas, terço constitucional de
férias, 13° salário, etc.
A ação na Justiça Federal a que se refere a Notificação de Lançamento é o Processo n°
1999.70.00.033317-5, da 2a Vara Federal de Curitiba, no qual se propôs ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição do
indébito em face da União, para o fim de restituir valores pagos a título de imposto de
renda incidentes sobre complementação de aposentadoria paga pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
A autora apresentou impugnação a Notificação de Lançamento, tendo sido instaurado o
Processo Administrativo Fiscal n° 10886.000620/2010-64, cujo julgamento ocorreu
somente na sessão de 20/05/2014, tendo sido parcialmente acolhida a defesa
apresentada.
Após o julgamento do recurso, manteve-se o valor de R$114 256,69 (cento e quatorze
mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) de imposto, acrescido
de multa de 75%, no valor de R$ 85.692,52 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e
dois reais c cinquenta e dois centavos), em valores originais (vencimento em
30/04/2008), além de juros de mora calculados até o efetivo pagamento.
Ocorre que, no entender da autora, o lançamento padece de vícios de nulidade que
impedem a sua exigibilidade. Isso porque, em razão da natureza indenizatória de parte
das verbas pagas na ação trabalhista -férias indenizadas, terço constitucional de férias e
juros de mora -, não poderia sobre tais incidir imposto de renda por não se enquadrarem
no conceito de renda ou de proventos. E, ainda, porque o cálculo do imposto não
poderia ter como base o montante total acumulado recebido na ação laboral.
No tocante a ação que tramitou na Justiça Federal, em que autora recebeu o valor a
título de repetição do indébito de imposto de renda que incidiu sobre sua
complementação de aposentadoria paga pela PREVI, aduz que a restituição de imposto
de renda não constitui renda para fins de tributação e merece exclusão da base de
cálculo do valor apurado.
Defende que a exação sobre o montante total dos créditos decorrentes de ações
trabalhistas ofende os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
isonomia tributária, o que torna o lançamento tributário materialmente nulo e incapaz de
gerar qualquer efeito jurídico, bem como, tece considerações acerca do caráter
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.000620/2010-64

indenizatório das verbas recebidas na ação trabalhista, o que afasta, no seu entender, a
possibilidade de tributação.
Ressalta que na presente ação não presente a repetição de indébito mas, tão somente, a
declaração de nulidade do lançamento pertinente â Notificação de Lançamento n°
2008/774584002400590.
Além disso, conforme Comunicação de Decisão Judicial à Receita Federal
emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e-fls. 255), a decisão veiculada na sentença
judicial foi confirmada e transitou em julgado, transcrevo seu dispositivo (e-fls. 229/230):
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO formulado por
SONIA SILVA DE RESENDE em face UNIÃO, para:
a) nos termos do ait. 269, TI do CPC, declarar a inexigibilidade do imposto de renda
sobre os valores recebidos pela autora a título de férias indenizadas, terço constitucional
de férias e juros de mora, nos autos de Reclamatória Trabalhista n° 1237/1996, da 1a
Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, bem como, quanto aos valores recebidos
pela autora a título de repetição de indébito nos autos de n° 1999.70.00.033317-5, da 2"
Vara Federal de Curitiba.
b) condenar a União a revisar o lançamento fiscal objeto da Notificação de Lançamento
n° 2008/774584002400590, afastando a incidência do imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de a título de férias indenizadas, terço constitucional de férias c juros
de mora, nos autos da Reclamatória Trabalhista n° 1237/1996, da 1a Vara do Trabalho
de São Jose dos Pinhais, bem como, quanto aos valores recebidos pela autora a título de
repetição de indébito nos autos de n° 1999.70.00.033317-5, da 2a Vara Federal de
Curitiba.
c) condenar a União a revisar o lançamento fiscal objeto da Notificação de Lançamento
n° 2008/774584002400590, de modo a promover o recalculo do imposto de renda
relativo às verbas devidas à autora na Reclamatória Trabalhista n° 1237/1996, da Ia
Vara do Trabalho de São Jose dos Pinhais, com a distribuição dos respectivos títulos
nos meses em que efetivamente devidos e aferição mês a mês, levando-se em conta as
alíquotas e faixas de tributação da época, com a devida consideração dos reflexos nos
respectivos ajustes anuais, e com a aplicação dos índices de correção monetária
delineados neste julgado, tudo em conformidade com a fundamentação supra.
Restando a integralidade da lide administrativa prejudicada pela decisão judicial
com trânsito em julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário por perda de
objeto, uma vez que é obrigatória a aplicação da decisão judicial pela Fazenda Nacional.
Isso posto, meu entendimento é por não conhecer do recurso voluntário por perda
de objeto, em razão da prevalência da decisão transitada em julgado no processo judicial n°
5059823-26.2014.4.04-7000/PR.
Contudo, em homenagem ao princípio da colegialidade, acolho o entendimento
dos demais conselheiros e voto por se CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO pela prevalência do constante na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 277
DF CARF MF
Original